Tribunal: TJSP
Processo: 1065692-27.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação declaratória c.c. repetição de indébito julgada parcialmente procedente. Inconformismo das partes. Parcial cabimento. Contrato coletivo. Aplicabilidade do CDC. Reajuste por mudança de faixa etária. O reajuste da mensalidade por faixa etária aos 59 anos é válido, desde que os percentuais de variação estejam expressos de forma clara no contrato e de acordo com a

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação declaratória c.c. repetição de indébito julgada parcialmente procedente. Inconformismo das partes. Parcial cabimento. Contrato coletivo. Aplicabilidade do CDC. Reajuste por mudança de faixa etária. O reajuste da mensalidade por faixa etária aos 59 anos é válido, desde que os percentuais de variação estejam expressos de forma clara no contrato e de acordo com a Resolução Normativa 63/03. Tese firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas 952 e 1016). Reajuste devido no caso concreto. Reajuste anual por sinistralidade. Ausência de elementos que justifiquem os reajustes aplicados. Reajuste unilateral abusivo que coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Substituição pelo índice permitido pela ANS para os contratos individuais. Não se anulou a cláusula que prevê o reajuste, mas sim os índices aplicados em desacordo com as normas vigentes. Devolução simples do indébito, observado o prazo prescricional trienal. Preliminares afastadas. Recursos parcialmente providos.